Tribunal: TJPA
Processo: 0805047-98.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805047-98.2020.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CENTRO RECREATIVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. REVISÃO PARCIAL DE FATURAS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM INSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA (
PER RELATIONE
). POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Centro Recreativo
contra decisão monocrática que, ao julgar apelação da
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação por danos morais e anular a obrigação de revisão das faturas de energia referentes ao período de julho a dezembro de 2020. O agravante sustenta que a decisão deixou de considerar provas do abalo à imagem institucional e dos prejuízos decorrentes das reiteradas cobranças indevidas e cortes de energia, requerendo o restabelecimento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a técnica de fundamentação por referência (
per relatione
) na decisão monocrática;
(ii) determinar se houve violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição; e
(iii) verificar se restou comprovado o dano moral à pessoa jurídica do agravante em razão das cobranças e cortes de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação por referência (
per relatione
) quando a decisão reproduz fundamentos anteriores e enfrenta as questões relevantes, não havendo nulidade se o agravante apenas repete argumentos já apreciados (STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; Tema 1.306/STJ).

4.

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impede que o juiz decida além dos limites da lide; assim, a sentença que determinou a revisão de faturas de julho a dezembro de 2020 incorreu em vício, pois tais meses não integravam o pedido inicial nem contavam com anuência da ré (CPC, art. 329).

5.

A cobrança por estimativa somente é permitida quando comprovado impedimento de acesso ao medidor e comunicação ao consumidor, o que não ocorreu, mantendo-se apenas a revisão das faturas de abril a junho de 2020 (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 87).

6.

O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta de prejuízo à imagem, nome ou boa fama, não sendo presumível (Súmula 227/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, j. 29.05.2023; AgInt no REsp 1864109/SP, j. 12.08.2024). No caso, o agravante não comprovou abalo reputacional, redução de clientela ou prejuízo financeiro decorrente da conduta da concessionária.

7.

A gratuidade de justiça concedida permanece válida, pois inexiste alteração fática que justifique sua revogação (CPC, arts. 98 e 99; REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fundamentação per relatione quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

2.

O juiz está vinculado aos limites do pedido e não pode estender a condenação a períodos ou objetos não incluídos na causa de pedir.

3.

O dano moral à pessoa jurídica depende de prova efetiva de abalo à imagem ou à reputação, não sendo presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 141, 329, 492, 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; Tema 1.306/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1864109/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; STJ, REsp 1.989.089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0805047-98.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

CENTRO RECREATIVO

ADVOGADO:

GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU - OAB PA 4.478

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

ADVOGADO:

FABIO COSTA KLAUTAU - OAB PA 31.737

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRO RECREATIVO
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, no âmbito da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0805047-98.2020.8.14.0051
, com o objetivo de impugnar
decisão monocrática
que deu
provimento parcial à apelação da requerida
, afastando a condenação por danos morais e
anulando a obrigação de revisão das faturas de energia elétrica referentes ao período de julho a dezembro de 2020
.

Alega o agravante
CENTRO RECREATIVO
que a decisão monocrática deixou de considerar provas e argumentos apresentados nos autos, notadamente aqueles que demonstrariam
o abalo à imagem institucional e os prejuízos materiais e morais

decorrentes das reiteradas cobranças indevidas, suspensão do fornecimento de energia elétrica e descumprimentos de ordens judiciais pela concessionária
EQUATORIAL PARÁ
.

Em suas palavras, sustenta que a decisão impugnada “
deixou de observar os argumentos e provas trazidos pelo Agravante, especialmente quanto à demonstração concreta do prejuízo à imagem institucional do Centro Recreativo, que teve suas atividades comprometidas em razão das cobranças indevidas, suspensão de fornecimento de energia elétrica e sucessivos descumprimentos da ordem liminar
”.

Argumenta o agravante que o caso em apreço “
não se resume a uma simples controvérsia contratual
, mas a uma verdadeira violação de direitos fundamentais, com prejuízos financeiros e institucionais graves a uma entidade cultural sem fins lucrativos”, motivo pelo qual a matéria deveria ter sido
submetida à apreciação colegiada
, e não decidida monocraticamente.

Defende que a decisão recorrida
violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
, por não enfrentar integralmente os fundamentos e provas apresentadas, limitando-se a afirmar genericamente que “não houve comprovação mínima do abalo à imagem”.

Sustenta o agravante que há
farta documentação nos autos
evidenciando a conduta reiteradamente desrespeitosa da Equatorial, que
descumpriu decisões judiciais
, realizou
cortes clandestinos de energia
, efetuou
cobranças indevidas
e
retirou equipamentos de alta tensão durante eventos culturais
, causando constrangimento público, prejuízos financeiros e danos à imagem institucional do clube.

Apresenta uma
linha do tempo
dos principais marcos processuais desde 2020, listando petições e decisões que comprovariam a
reiterada má-fé da empresa agravada
, destacando episódios como: a) descumprimento de liminar de religamento de energia; b) cobrança indevida de valores já quitados; c) novos cortes de energia durante eventos; d) necessidade de contratação de geradores (inclusive com custo comprovado de R$ 3.200,00); e) retirada de equipamentos durante shows, como o do cantor
Jorge Vercillo
, causando constrangimento público; e f) prejuízos operacionais e administrativos pela falta de energia.

Afirma ainda que,
se tais fatos não configuram dano moral, “não há mais sentido na existência dessa figura jurídica”
, visto que os prejuízos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a
honra objetiva e a credibilidade da instituição
perante a comunidade local.

O agravante também menciona que a sentença de primeiro grau, proferida,
reconheceu expressamente o dano moral
, afirmando que “
restou evidenciado nos presentes autos o dano moral sofrido pela parte requerente, haja vista que esta foi submetida a transtornos que extrapolam o mero aborrecimento normal do cotidiano, caracterizando flagrante e escancarada lesão moral
”, e fixou a indenização em
R$ 10.000,00
.

Segundo a sentença de origem, o dano moral
decorre
“in re ipsa”
, ou seja, é presumido diante da conduta ilícita da requerida, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

O agravante, portanto, requer: o
conhecimento do recurso
, por ser cabível e tempestivo; a
intimação da agravada
para contrarrazões (art. 1.021, §2º, CPC); a
retratação da relatora
para reformar a decisão e restabelecer a condenação por danos morais reconhecida em primeiro grau; subsidiariamente, a
anulação da decisão monocrática
e o encaminhamento do processo para julgamento
colegiado com direito à sustentação oral
, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

Por fim, o agravante reafirma que a decisão monocrática, ao afastar o dano moral e a revisão das faturas,
contraria provas robustas, a jurisprudência do STJ e os princípios processuais basilares
, sendo imprescindível a apreciação colegiada para a restauração da justiça e a reparação integral dos danos sofridos pela entidade cultural.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 22487075.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0805047-98.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

CENTRO RECREATIVO

ADVOGADO:

GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU - OAB PA 4.478

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

ADVOGADO:

FABIO COSTA KLAUTAU - OAB PA 31.737

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a responsabilidade (obrigacional, material e moral) da Concessionária de energia elétrica pelas cobranças e interrupções consideradas abusivas.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, adoto como razão de decidir o texto da decisão monocrática hostilizada, doravante mantido e reafirmado:

“(...)
Adianto que o recurso deterá parcial provimento.

Antes de mais nada é preciso esclarecer que a pretensão autoral era apenas e tão somente revisar as faturas dos meses de
abril a julho de 2020
, pois aferidas por estipulação, bem como os consectários referentes ao protesto e os danos morais.

Durante a demanda, o Autor promoveu diversos peticionamentos no sentido de diluir a delimitação objetiva da lide, que culminou coma sentença aqui recorrida, que determinou a revisão de faturas de outros períodos não compreendidos na inicial.

Pois bem.

De fato, as faturas dos meses de

abril a junho de 2020 tiveram a mesmíssima medicação de consumo, o que, diante da natureza jurídica da Parte Autora, não se mostra crível. Note-se que tais faturas não decorrem de revisão de consumo ou até mesmo qualquer tipo de recuperação de consumo não faturado por exemplo.

São faturas comuns, ordinárias, que anunciaram durante mais de 3 (três) meses seguidos, o mesmo consumo, o que não pode deter guarida no cenário fático, pois é certo que possam ocorrer pequenas variações entre um mês e outro, contudo britanicamente todos os meses (abril, maio e junho) terem o mesmo consumo, demonstram que a Requerida não operacionalizou a medição de fato, vindo a lançar o consumo de forma estimada, quando não permitida no caso em comento.

A cobrança por estimativa, como reputo aquela dos meses de abril a junho de 2020, só poderia ser assim feita nos casos de dificuldade de acesso ao medidor. Não há nos autos comprovação da referida dificuldade de acesso, nem de que a parte autora teria sido informada acerca da impossibilidade de aferição do real consumo da unidade, o que, por conseguinte, atrai a incorreção dos valores das faturas
dos meses de abril a junho de 2020
.

Cito o predicado normativo pertinente:

Resolução ANEEL nº 1.000/2021:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2º A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3º do art. 113.

Não havendo qualquer prova, pela Concessionária, de que se perceberam os permissivos para faturamento por estimativa, deve ser mantida a condenação de revisão dos valores das faturas dos meses de abril a junho de 2020.

Contudo, vejo que a sentença também determinou a revisão dos valores de julho a dezembro, sem que para isso, o Requerido depois da citação, tivesse anuído com a inclusão destas faturas no objeto da demanda.

Apenas o aditamento de ID. 11326495 foi feito antes do ingresso da Requerida na lide, razão pela qual dispensada sua intimação para anuência. O que não quer dizer dos demais pedidos de mérito que requeriam a inclusão do debate de novas faturas, pois já citada, a Requerida não foi intimada para manifestar anuência quando ao ingresso de novos pedidos na forma do art. 329 do CPC, verbis.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Não havendo anuência do aditamento, o pedido não passou a fazer parte da demanda, e neste caso, não poderia a sentença abordar meses não inclusos sequer com a causa de pedir principal (medição por estimativa).

Nesta parte (revisão das faturas de julho a dezembro de 2020), reputo a sentença nula por desbordar dos pedidos postos e estabilizados na lide, inclusive porque o autor já havia anunciado o ingresso de outra demanda com o fito de rever valores outros, conforme ID. 11326508.

A propósito, o princípio da congruência encontra-se expressamente positivado no atual Código de Processo Civil, conforme se verifica:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Neste sentido:

4. O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita. (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022)

Nula, portanto, a determinação de revisão das faturas de junho a dezembro de 2020.

Quanto ao dano moral, noto o desacerto da sentença.

Sobreleva pontuar que, no caso de Pessoas Jurídicas, a despeito de ser possível a indenização (Súmula 227 do STJ), o eventual dano moral está atrelado à imagem do estabelecimento, seu nome e boa fama. Neste sentido, junto precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Compreensão mantida e reafirmada:

(...) 4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1864109 SP 2019/0186855-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso em comento
não houve comprovação mínima do abalo à imagem do Centro Recreativo pela cobrança feita por estimativa ou até mesmo eventual descumprimento da medida liminar deferida
. Até onde se sabe a higidez e o nome da Instituição cultural, artística e dançante estão mantidos.

Tendo em vista que a Requerente recebeu a benesse da gratuidade de justiça, a revogação desta condição de hipossuficiente só se dá aquando de modificação de situação fática, o que não ocorre nos autos em comento.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção juris tantum de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (omissis).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção – para esta ação –
é medida que se impõe
. (...)”

O que o Agravante precisa compreender é que em se tratando de dano moral de pessoa jurídica, o dano moral não é
in re ipsa,
- figura excepcional esta que é adstrita às pessoas naturais – o que, por sua vez, exige prova concreta do abalo à imagem e boa fama da empresa.

No caso em comento, embora a relação contratual entre o centro recreativo
– que deixou sim de pagar algumas faturas por sua livre e espontânea vontade ao interpretar sob sua volitiva as decisões judiciais –
e a concessionária de energia seja conturbada, não houve prova de que esses fatos ocasionaram mácula à honra e boa fama da empresa.

Pergunto (em retórica): houve diminuição do número de frequentadores por estas razões? O público rechaça a empresa sob o argumento de supostas falhas técnicas decorrentes de energia elétrica? Disso, houve redução do faturamento da empresa? O
Business Intelligence
conseguiu fazer o nexo entre eventual decréscimo e o sentimento negativo dos consumidores? Houve medição do risco reputacional?
Para nenhuma dessas perguntas a resposta é positiva.

Daí porque os supostos danos não podem ser presumidos a partir dos fatos anunciados, devendo existir prova concreta e objetiva da violação. O processo não se baseia a partir de presunções de percepção da parte.

Desta forma, inocorre prova de dano à figura da empresa, razão pela qual o pleito de dano moral deve ser desconstituído dado o acerto da conduta tomada quanto aos débitos não abrangidos pela decisão monocrática.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 13/11/2025